Tribunal: CARF
Processo: 10880.959937/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959937/2015-73
RESOLUÇÃO
3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto
Ribeiro, que negava provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntario interposto contra acordão que julgou
procedente e partes a manifestação de conformidade da recorrente quanto ao pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo e não homologou Declarações de Compensação vinculadas
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
2
por insuficiência probatória, quanto a efetividade das retenções e pagamentos realizados sob o
código 61751.
2.
Assim, por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente
a demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 234/243)
apresentada em 29/12/2016, em face da não homologação das compensações
constantes
dos
PER/Dcomp
nos
07126.95056.301111.1.3.04-9311,
14906.16463.301111.1.7.04-8308
(que
retifica
o
Per/Dcomp
no
21694.96671.191011.1.3.04-2717)
e
29943.21862.301111.1.7.04-0548
(que
retifica o PER/Dcomp no 00093.35485.190811.1.3.04-0790), de 30/11/2011,
conforme despacho decisório de 28/11/2016 (fls. 216/224) proferido pela DERAT
São Paulo/SP, cuja ciência deu-se em 29/11/2016 (fl. 229).
Consoante despacho decisório, a contribuinte pleiteou um crédito total de R$
1.625.071,59 cuja origem seria a ocorrência de pagamento indevido ou a maior
efetuado a título de Cofins sob o código 2172, relativamente ao período de
novembro de 2007 (aludido pagamento, conforme despacho decisório, foi
efetuado em 20/12/2007, no valor total de R$
9.999.999,99). No despacho consta que o valor apurado como devido no período
foi de R$ 15.358.752,07 e que, descontando-se desse valor as retenções
efetuadas (R$ 1.234.349,79) o valor a pagar seria de R$ 14.124.402,28. Assim,
como o pagamento total foi de R$ 14.056.322,47 (R$ 9.493.849,95, indicado na
DCTF e compensações de R$ 4.562.472,52), houve insuficiência de pagamento de
R$ 68.079,81.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos,
afirma que o pagamento indevido foi de R$ 1.625.071,59 e que em decorrência
desse crédito é que teriam sido transmitidas as declarações de compensação em
análise.
A seguir, alega que o direito creditório decorre de retenções na fonte. Detalha
como informou as retenções no Dacon retificador e que como o débito apurado
no período foi de R$ 14.056.322,47, efetuou compensações de R$ 3.049.306,51,
R$ 1.033.744,82
Fls. 3
e R$ 479.421,19 e, além disso, pagamentos de R$ 9.999.999,99 e R$ 1.118.921,55,
o pagamento a maior corresponde a exatos R$ 1.625.071,59.

1 O Código 6175refere-se principalmente a retenções de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS na fonte pagas por entidades públicas
(autarquias, fundações, empresas públicas).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
3
Salienta que, segundo o despacho decisório, no período as retenções sob o
código 6175 teriam somado R$ 2.900.939,58. Assim, a dedução em razão das
retenções não poderia ser superior a R$ 1.234.349,79, ou seja, a 42,55% do total
retido.
Acrescenta que pela análise dos livros fiscais apresentados “é possível
constatar que os valores apresentados em seu DACON condizem com a realidade
dos fatos, de tal forma que restam incontestáveis os valores de imposto retido
descontado na apuração.”
Na sequencia, no subitem II.2, alega pagamento do débito via
compensação e configuração de “Bis in Idem". Aduz que as compensações estão
em discussão no âmbito do processo administrativo no 10880.725950/2011-05.
Diz que, mesmo que a decisão nesse processo venha a ser desfavorável aos seus
interesses, os débitos serão pagos pois “a autoridade fiscal tem a prerrogativa de
cobrar os débitos cuja compensação não foi homologada.” Entende, assim, que
“não lhe pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na
composição do direito creditório....correspondente ao pagamento indevido do
período," sob pena de configurar o bis in idem. Insiste na liquidez e certeza do
direito creditório.
Ao final, reclama a total improcedência do despacho decisório. Requer,
adicionalmente, a realização de diligência. Protesta “por provar o alegado pelos
meios de prova em Direito admitidos.” Informa, ainda, que a matéria questionada
não foi objeto de ação judicial.
Consoante Termos de Apensação de fls. 225/226 e 278, os processos nos
10880.959940/2015-97,
10880.959942/2015-86,

16692.721258/2016-16,
encontram-se apensados ao presente.
Em 15/08/2019, consoante despacho de fl. 279, o presente processo foi
enviado para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.

3.
A DRJ, em 23 de outubro de 2019, julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada. A decisão foi
assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
RETENÇÃO NA FONTE. PLANILHAS. DIRF. PROVAS.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
4
A apresentação de planilhas demonstrativas, desacompanhadas das notas fiscais,
comprovantes de retenção ou DARF correspondentes não comprova a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não substituindo a apuração fiscal efetuada com
base nas próprias DIRF que foram transmitidas pelos órgãos e entidades que
efetuaram as retenções.
BIS
IN
IDEM. DESCONSIDERAÇÃO
DO
CRÉDITO
CONCOMITANTE
COM A COBRANÇA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO.
A alegação de que a desconsideração do crédito utilizado na compensação
concomitante com a cobrança do débito não compensado acarretaria uma dupla
cobrança, portanto o “bis in idem”, deve ser rejeitada quando tal duplicidade não
está configurada nos autos.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as respectivas alegações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Se os motivos apresentados não justificam sua realização, indefere-se o pedido de
diligência.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário apresentando os mesmo fundamentos manifesto em sede de manifestação de
inconformidade.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
6.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
7.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
5
8.
A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito ao reconhecimento de
direito creditório de Cofins, alegadamente decorrente de pagamento indevido ou a maior no
período de apuração de novembro de 2007, crédito esse utilizado em declarações de
compensação vinculadas aos PER/DCOMP indicados nos autos.
9.
Segundo consta da decisão recorrida e das razões recursais, a discussão se
estrutura sobre dois eixos centrais: de um lado, a comprovação da efetiva retenção na fonte e do
respectivo recolhimento sob o código 6175, de outro, a repercussão, na composição do alegado
indébito, de compensações cuja liquidação e validade dependem de definição em outros
processos administrativos conexos.
10.
A decisão de origem assentou que a recorrente não se desincumbiu do ônus
de comprovar, por documentação idônea, a liquidez e certeza do crédito pleiteado, porque limitou
sua demonstração a planilhas e registros internos, sem a correspondente apresentação de
comprovantes externos aptos a validar, item a item, as retenções invocadas e os pagamentos
alegados.
11.
A mesma decisão consignou, ademais, que a consulta ao sistema de controle
de DIRF revelou retenções totais sob o código 6175 em montante que, convertido para a fração
correspondente à Cofins, não alcançaria o valor deduzido pela contribuinte em sua apuração
retificadora. Também registrou que parte substancial do pretenso pagamento a maior está
vinculada a compensações ainda pendentes de liquidação em outros feitos administrativos.
12.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta que seus livros fiscais e
planilhas refletiriam a realidade material das retenções e dos pagamentos, alega a inviabilidade
prática de juntar, desde logo, a integralidade dos comprovantes individuais em razão do volume
operacional; afirma que a desconsideração, neste feito, de valores utilizados em compensações
ainda não definitivamente liquidadas poderia conduzir a indevida dupla oneração, na medida em
que os débitos correspondentes viriam a ser cobrados em separado caso as compensações
fossem, ao final, não homologadas; e requer, subsidiariamente, a realização de diligência fiscal
para saneamento probatório.
13.
Pois bem.
14.
Em processos de restituição e compensação, a existência do crédito deve
apresentar-se com liquidez e certeza, não bastando afirmação contábil unilateral da parte
interessada. A própria decisão recorrida destacou, em linha com a orientação administrativa
ordinária, que a planilha desacompanhada de notas fiscais, comprovantes de retenção, DARF ou
outros elementos externos de corroboração não basta, por si, para demonstrar a existência do
indébito. Essa premissa, em abstrato, é juridicamente correta. Também é correta, em tese, a
observação de que o ônus primário da comprovação do crédito pertence ao contribuinte.
15.
Não obstante, o caso concreto revela uma singularidade que impede, neste
momento, um juízo definitivo, seja de procedência, seja de improcedência.
16.
A primeira singularidade reside no fato de que a própria controvérsia foi
construída a partir de divergência objetiva entre, de um lado, os registros retificadores e controles
internos da recorrente e, de outro, os dados sistêmicos extraídos pela administração,
especialmente em torno do montante das retenções sob o código 6175 e da correspondente
fração atribuível à Cofins.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
6
17.
Há, portanto, um dissenso probatório objetivo, delimitado e verificável, que
não se resolve adequadamente apenas com a afirmação genérica de insuficiência documental,
sobretudo porque a contribuinte postula expressamente a produção complementar da prova e
porque o ponto controvertido é suscetível de confirmação por documentação identificável e
auditável.
18.
A segunda singularidade está em que parte do suposto indébito foi
construída com base em pagamentos realizados via compensação, os quais, segundo a própria
narrativa dos autos, encontram-se vinculados a outros processos administrativos. Se esses
processos ainda não tiveram liquidação definitiva quanto ao exato impacto do período de
novembro de 2007, não se mostra tecnicamente seguro afirmar, desde logo, nem a inexistência
integral do crédito, nem a procedência da tese de bis in idem.
19.
Isso porque a alegação de dupla oneração depende, logicamente, da
verificação concreta do que já foi validado, do que permanece pendente e do que eventualmente
restará exigível após a liquidação final dos feitos correlatos. Sem esse fechamento fático, qualquer
conclusão de mérito sobre a liquidez do crédito ou sobre a ocorrência de duplicidade de exigência
seria, neste estágio, prematura.
20.
Em outras palavras, o processo ainda não contém base empírica suficiente
para que o Colegiado formule juízo seguro sobre três pontos decisivos: primeiro, o montante
exato das retenções efetivamente sofridas pela recorrente no período, segundo, o montante dos
respectivos recolhimentos que efetivamente se convertem em crédito de Cofins imputável à
apuração de novembro de 2007, terceiro, a repercussão, sobre esse mesmo período, do desfecho
liquidatório dos processos administrativos nos quais se discutem as compensações indicadas pela
contribuinte.
21.
Nessa moldura, a diligência não se presta a substituir o ônus probatório da
recorrente, nem a abrir fase probatória irrestrita. Sua finalidade é outra e mais precisa: esclarecer
pontos objetivos já delimitados pela controvérsia instalada nos autos, permitindo à unidade de
origem confrontar a documentação a ser apresentada pela interessada com os controles fiscais
disponíveis e, ao final, produzir relatório conclusivo que viabilize julgamento maduro,
contraditório e tecnicamente seguro.
22.
Assim, em vez de manter, neste momento, a improcedência por insuficiência
de prova, ou de acolher de pronto a pretensão creditória, a solução processualmente mais
adequada é a conversão do julgamento em diligência, para instrução complementar estritamente
voltada aos pontos fáticos indispensáveis ao deslinde do feito.
23.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:

(i) intime a recorrente a juntar documentação comprobatória das retenções na fonte e
dos respectivos recolhimentos, referentes ao período de apuração de novembro de
2007;
(ii)
Determinar à unidade de origem que proceda ao cotejo entre a
documentação apresentada e os registros fiscais disponíveis, com indicação
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.144 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959937/2015-73
7
discriminada dos valores de retenção sob o código 6175 efetivamente confirmados e
da correspondente parcela de Cofins;
(iii)
E, ainda que à unidade de origem informe a repercussão, no período objeto
destes autos, da liquidação dos processos administrativos no 10880.725950/2011-05 e
no 16692.720729/2014-07 (novembro de 2007), com indicação dos valores já
definidos, dos eventualmente pendentes e dos remanescentes que impactem a
composição do alegado indébito
(iv)
elabore relatório fiscal conclusivo, analítico e circunstanciado, consolidando
os documentos apresentados, os cruzamentos realizados, as divergências apuradas e a
conclusão sobre a existência, ou não, de crédito líquido e certo;
(v) dê ciência à recorrente do resultado da diligência e de quaisquer documentos ou
fatos novos trazidos aos autos, assegurando-lhe prazo de 30 dias para manifestação.

24.
Cumpridas as providências acima, deverá a unidade de origem prestar
informação conclusiva, retornando os autos, em seguida, a este Colegiado para conclusão do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 320
DF CARF MF
Original